Tribunal: TJBA
Processo: 8002006-15.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002006-15.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CARLOS ROBERTO MACEDO LIMA

Advogado(s)
:
VICTOR EDUARDO MENEZES DE FREITAS, CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA, CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COMPROVADA POR COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DO BACEN. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação revisional de contrato bancário, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato de empréstimo consignado e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão monocrática que negou provimento ao recurso poderia ser proferida com base em jurisprudência consolidada; e

(ii) os juros remuneratórios estipulados em patamar superior à taxa média de mercado podem ser considerados abusivos, justificando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

O agravo interno não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a alegações genéricas sobre cabimento de julgamento colegiado.

A taxa de juros remuneratórios contratada (4,89% a.m.) excede em muito a taxa média divulgada pelo BACEN para o período (1,97% a.m.), configurando abusividade conforme jurisprudência consolidada.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, mas a discrepância em relação à média de mercado justifica a revisão contratual.

A restituição simples dos valores pagos a maior é medida que decorre da nulidade da cláusula abusiva, independentemente de ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça pode ser mantida diante de impugnação genérica no agravo interno. 2. A abusividade dos juros remuneratórios contratados justifica sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e enseja a restituição simples dos valores pagos a maior.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.